Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-84.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001279-84.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO CARDOSO BALIEIRO - CPF: 053.536.141-60 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
DIEGO CARDOSO BALIEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
, na ação previdenciária n.

1001279-84.2022.8.11.0055
, que julgou improcedente o pedido formulado na presente demanda,
o qual
pleiteava o benefício de auxílio acidente em decorrência de acidente de trabalho.

O apelante inconformado com a r. sentença, aduz que apresenta sequela decorrente da amputação da falange distal do polegar da mão direita, obtida após sofrer acidente de trabalho em 24/03/2018, quando estava fazendo manutenção em uma máquina e seu dedo foi atingido por uma correia.

Assevera que

está comprovada a amputação e a sua incapacidade para o trabalho, em razão da restrição de sua força física e motora.

O apelante informa que é motorista de caminhão/operador de colheitadeira e que o movimento total de todos os seus dedos é de extrema importância, uma vez que toda a sua jornada está submetida ao trabalho manual, sendo assim, a utilização de todos os seus dedos é de grande magnitude para o labor.

Informa que apesar de não ser ratificado pelo laudo pericial, é certo que, progressivamente seu estado físico se agravará, pois, houve perda do movimento pinça, diminuição da força muscular e aumento da sensibilidade da ponta do dedo, dessa forma, demonstra o indicativo de incapacidade parcial para o trabalho.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso de Apelação Cível, para que o pedido da ação previdenciária seja julgado procedente, concedendo-lhe o benefício de auxílio-acidente.

Apesar de intimado o apelado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões Id. 1772496685.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso Id. 181384657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que DIEGO CARDOSO BALIEIRO ajuizou a Ação Previdenciária no
1001279-84.2022.8.11.0055,

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alegando que, em breve suma,
estava trabalhando regularmente, porém, em determinado momento em que estava fazendo manutenção do maquinário, teve seu dedo atingido pela correia.

Informa que recebeu

auxílio-doença em razão do acidente de trabalho, NB no 622.709.551-0, o qual cessou em 24/05/2018.

Desse modo, requereu, em primeiro grau o auxílio acidente com data de início ao primeiro dia seguinte à cessação do auxilio doença

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que “
embora realmente a autora tenha algumas patologias que prejudicaram o seu labor, a incapacidade não fora demonstrada de forma PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, de modo que pode ser reinserida no mercado de trabalho. ”
(ID. 177249677 – Pág. 2).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Do laudo pericial constata que apresenta limitação moderada na mobilidade do 1o dedo da mão direita, mas que poderá continuar exercendo sua função laborativa habitual sem qualquer empecilho, pois não houve a redução da sua capacidade profissional, e ainda havendo a possibilidade de reabilitação ou readaptação. Conforme transcrevo a seguir:

“ (...) IV– DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de amputação traumática parcial da falange distal do 1o dedo da mão direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
.

(...) V- CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual”.

(...) VI- Respostas aos quesitos do requerente

10) Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente? Resposta: Sim”.

11) A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta? Resposta: Não constatado.

13) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual? Resposta: Não constatado.

18) Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro? Resposta: Não constatado.

• Possibilidade de readaptação ou reabilitação; Resposta: Sim
.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Ademais, verifica-se que o autor possui apenas 29 anos de idade, então consegue manter suas atividades profissionais e até mesmo se inserir em novas oportunidades.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023